Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716411-59.2024.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno no qual as partes noticiam no ID 77498300 que entabularam acordo. O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso em exame, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, notadamente em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Verifica-se que as procurações outorgadas aos advogados das partes conferem poderes expressos para transigir, firmar e receber acordo judicial e extrajudicial, bem como para dar quitação, atendendo, portanto, ao disposto no art. 105 do Código de Processo Civil. O instrumento de acordo prevê que o valor ajustado (R$ 16.000,00) será pago na conta bancária do advogado do autor/agravado, conforme dados indicados no termo. Ressalto, contudo, que a homologação não exime o patrono da obrigação de prestar contas ao seu constituinte, sob pena de cometimento da infração prevista no art. 34, XXI, do Estatuto da OAB e todos os seus consectários legais. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/95. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Desnecessária a suspensão do feito, tendo em vista que o acordo homologado se trata de título executivo judicial, o qual pode ser executado em caso de não cumprimento. Ademais, a suspensão não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95). Determino a retirada do feito da pauta de julgamento. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Intimem-se, inclusive o autor e réu, além dos doutos advogados. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito